Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717952-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF). 2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado. 3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, não encontrando óbice no Tema 792 do STF, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, estando o processo ainda na fase de cálculos e consequente ordem de expedição do requisitório. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência repercussão geral da matéria e repisa os argumentos expostos no especial, apontando contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “Consoante a jurisprudência desta Corte, é ‘inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)’ (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (AgInt no AREsp 1.934.602/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1o/7/2022). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial o apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Processo Civil, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, verbis: “Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado)” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). No que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, também não merece subir o apelo extremo. Isso porque a apreciação da matéria, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012